Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.

1. O título executivo judicial assegurou a percepção de Gratificação de Regência de Classe, instituída pela Lei Distrital n. 202/91, no percentual de 20% (vinte por cento), pelos professores da Carreira do Magistério Público do Distrito Federal que desempenhavam atividades exclusivamente em regência de classe nas unidades de ensino do Distrito Federal por ocasião de sua aposentadoria.

2. A legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser determinada pela condição de beneficiário do julgado, levando em consideração a causa de pedir e o que restou decidido no título exequendo.

3. A convergência dos dados trazidos aos autos por ambas as partes no sentido de que uma das requerentes sofreu alteração em seu nome civil autoriza a retificação do polo ativo da demanda e o prosseguimento do feito em relação à referida parte, já que figurava como professora regente por ocasião de sua aposentadoria, fazendo jus à gratificação aludida na Ação Coletiva n. 33371/92.

4. Por outro lado, não detém legitimidade ativa para executar o título judicial sob exame parte que ocupava cargo de diretora de complexo escolar à época da aposentação, pois a gratificação aludida na Lei Distrital n. 202/91 dirigiu-se exclusivamente aos professores em regência de classe.

5. Os honorários advocatícios só podem ser fixados por equidade nas situações especificadas pelo diploma processual civil. Em regra, os honorários de sucumbência devem respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o § 2o do artigo 85 do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do Tema 1.076 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados.

7. Não se desconhece a existência de Repercussão Geral sobre a matéria (Tema 1.255/STF), ainda pendente de apreciação, na qual se discute, à luz da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil no julgamento de recurso especial repetitivo supracitado. Contudo, o caso dos autos não se apresenta como situação excepcional apta a justificar a interpretação extensiva do § 8o do artigo 85 do CPC.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.